Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO POR FISCAIS DA AGEFIS – DF. NOTIFICAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIMINAR DEFERIDA PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS QUANTO AO PRETÉRITO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRESSUPOSTO FÁTICO EQUIVOCADO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida a ação de aplicação de multa e apreensão de veículo pelos fiscais da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS por infração ambiental. Pedido liminar deferido para possibilitar à embargada a retirada do veículo, mediante o prévio depósito judicial, cujo valor seria fornecido pelo Distrito Federal. Constatada possível característica de confisco, fixou-se, por decisão judicial, caução limite.

2. Até a sessão de julgamento, 21/09/2022, não houve qualquer comunicação oficial juntada aos autos quanto ao cumprimento da decisão de devolução do veículo apreendido.

3. Foi dado provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento para confirmar a liminar e possibilitar a retirada do veículo.

4. O embargante sustenta que o Acórdão atacado merece correção, pois partiu de premissa fática equivocada, não devolução do veículo apreendido. Para isso, junta aos embargos declaratórios documentação do cumprimento da ordem judicial de devolução do caminhão detido.

5. A extemporânea informação quanto à devolução do veículo apreendido não traz ao julgado qualquer implicação, pois os elementos do caso terão análise aprofundada ao transcorrer do processo de conhecimento. Com a devolução do veículo apenas foram afastados possíveis danos e a deterioração do bem.

6. Não há que se falar de pressuposto fático equivocado quando não juntada aos autos previamente a informação sustentada como pressuposto de alteração do julgado.

7. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, tem seu alcance e seus efeitos delimitados na legislação processual.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.